Tribunal: STF
Processo: AI 279226
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: 1. A jurisprudência de ambas as Turmas
continua firme no sentido de entender inexistente ofensa aos
princípios da isonomia e não-cumulatividade no fato de a legislação
estadual não autorizar a correção monetária de créditos escriturais
de ICMS.
2. Os arestos da Segunda Turma colacionados no agravo
são anteriores ao julgamento dos precedentes citados no despacho
agravado, o que demonstra estar superado o entendimento nele
esposado.
3. Agravo regimental desprovido.